Tribunal: STF
Processo: RHC 232964
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da decisão formulado em favor Emir Assad Naufal com base no art. 580 do Código de Processo Penal. (eDOC 70)



    Em 9.10.2023 proferi decisão monocrática para conceder a ordem de habeas corpus em favor de Matheus Eduardo Gomes por reconhecer a existência de constrangimento e restabelecer a sentença que estipulou o regime semiaberto para início do cumprimento da pena. (eDOC 63)



    O recorrente afirma (eDOC 70), que “o concurso de agentes restou configurado na referida decisão, evidenciando que os corréus se enquadram em situação idêntica, no que tange às razões da decretação da prisão preventiva, sendo devido a ambos o benefício já reconhecido”. (p. 4)



    Nesse sentido, pugna pela extensão dos efeitos da decisão que concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus para reformar a sentença. (p. 6) 



    É o relatório.



    Decido. 



    Dos excertos colecionados e da documentação carreada aos autos, entendo presentes os requisitos autorizadores do art. 580 do CPP.



    Os pedidos de extensão formulados por corréus encontram amparo no tratamento jurídico isonômico que deve ser conferido a todos os acusados que integram a mesma relação jurídico-processual. 



    Sobre o tema, o art. 580 do CPP estabelece que:



    Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.



    Ao comentar o referido artigo, Aury Lopes Jr. destaca que se trata de uma situação excepcional em que “um réu não recorrente pode ser beneficiado pela decisão proferida pelo corréu, desde que não diga respeito a condições de caráter pessoal” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Livro Eletrônico (e-book). Posição 21.143).



    Ao exemplificar a aplicação da mencionada regra, o autor registra que “tal situação pode suceder, por exemplo, quando apenas um dos réus recorre da sentença condenatória e o tribunal, apreciando esse recurso, decide pela atipicidade da conduta por todos praticada”(LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Livro Eletrônico (e-book). Posição 21.143).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é firme no sentido que os pedidos de extensão fundados no art. 580 do CPP podem alcançar os que integram a mesma relação jurídico-processual daquele que foi beneficiado com seu recurso ou ação, em virtude de circunstâncias objetivas comuns a todos os acusados (HC 137.728, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, J. 30.5.2017).



    No caso em análise, entendo que o requerente comprovou o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de extensão, em especial no que se refere à demonstração da existência de motivo comum aplicável à sua situação jurídica.



    Com efeito, o requerente e o paciente foram denunciados e condenados nas mesmas circunstâncias e com fundamento na mesma situação fática. (eDOC 72)



    Aliás, todos os termos da sentença penal condenatória foram aplicados com os mesmos fundamentos para os dois réus:



    Assim, torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa. 



    Não possuindo elementos para averiguar a situação financeira do réu, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) de salário mínimo vigente à época dos fatos, com correção monetária de acordo com a tabela prática do TJ/SP, desde a prática delituosa. 



    Em atenção aos artigos 33, § 2º, do Código Penal, estabeleço o regime semiaberto para o cumprimento da pena, tendo em vista a quantidade da pena fixada, primariedade técnica, confissão e o tempo considerável que já se encontra encarcerado. 



    Ainda, pela quantidade de pena aplicada nego ao réu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como sua suspensão condicional, em consonância com o disposto nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal. 



    Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR os réus MATHEUS EDUARDO GOMES e EMIR ASSAD NAUFAL como incursos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos reclusão, em regime semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, com correção monetária de acordo com a tabela prática do TJ/SP, desde a prática delituosa, e para ABSOLVELOS da acusação da prática do crime previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06, por ausência de provas. (eDOC 6)



    Portanto, no caso, com fundamento no artigo 580 do CPP, identifico adequação fática e jurídica do requerente com aquela do paciente, a justificar excepcional conhecimento deste pedido de extensão de habeas corpus.



    Ante o exposto, com fulcro no art. 580 do CPP, defiro o pedido de extensão para restabelecer a sentença quanto ao regime inicial para cumprimento da pena, qual seja, regime semiaberto, em face de Emir Assad Naufal.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente